Tribunal: TJMT
Processo: 1025712-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1025712-23.2022.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FABIANA HELENA DA SILVA ALMEIDA.
Recorrida: OI MOVEL S.A.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.
5. Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025712-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA HELENA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 864.193.071-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022